Tribunal: TJDFT
Processo: 0701671-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOÃO BRITO FILHO (agravante/autora) contra a decisão (ID 258227135, dos autos de origem) em que, nos autos da ação de liquidação provisória por arbitramento (processo no 0758727-62.2025.8.07.0001), ajuizada em face do BANCO DO BRASIL SA (agravado/réu), foi declinada a competência de ofício. Em suas razões recursais (ID 80292112), a parte agravante/autora sustenta, em síntese, que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a competência, no caso, é concorrente, não sendo a escolha do foro de Brasília aleatória ou abusiva, uma vez que é a sede do banco agravado/réu e onde tramitou a ação civil pública que enseja a ação, e, além disso, a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício. Liminarmente, requer seja concedido efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, que seja conhecido e provido o recurso para, reformando a decisão agravada, declarar a competência da 1a Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento da causa. Preparo acostado no ID 80292026. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300, caput e §3o da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, além da ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Numa análise perfuntória, própria das decisões liminares e de natureza cautelar ou antecipatória, vislumbro presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. De um lado, há o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se a decisão agravada, que declinou da competência para uma das varas de competência cível da Comarca de Tanhaçu/BA. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, representa risco de prejuízo à parte agravante e ao judiciário, uma vez que, em caso de eventual deferimento do recurso, os autos, remetidos para a referida comarca, teriam que ser devolvidos, gerando atos processuais e gastos desnecessários, além de tumultuar o processo. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intimem-se a parte agravada para responder em 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente.